Tribunal: TCU
Processo: 022.532/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 714/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de aposentadoria a Raimundo Nonato Araujo Mendes, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e o Ministério Público de Contas detectaram erro no cálculo do adicional por tempo de serviço (anuênio); considerando que anuênio é gratificação concedida na razão de 1% (um por cento) a cada ano completo de efetivo exercício até 8/3/1999, consoante o art. 15 da MP 2.225/2001; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Raimundo Nonato Araujo Mendes, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.532/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimundo Nonato Araujo Mendes (XXX.803.033-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. promova o ajuste no percentual pago a título de adicional por tempo de serviço nos proventos do inativo, alterando-o para 16%; 1.7.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de alteração de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;